Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724467-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO APARICIO ALVES DOS SANTOS, IONALDA ALVES DE LACERDA AGRAVADO: MARINALVA LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 73023364 interposto por GERALDO APARICIO ALVES DOS SANTOS e IONALDA ALVES DE LACERDA contra decisão ID 239449692 da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0712109-54.2024.8.07.0014 ajuizada por MARINALVA LIMA DA SILVA em desfavor das partes recorrentes, indeferiu embargos de declaração opostos em face de pronunciamento judicial anterior (ID 229064787) que manteve a "liminar para determinar a imediata reintegração de posse de Marinalva Lima da Silva no imóvel localizado na Chácara no 01, Conjunto B, Lote 22-A – Setor de Chácaras Aschagas – Lúcio Costa – Guará/DF" (ID 223302659). Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que a rejeição dos embargos "foi fundamentada na compreensão de que as alegações da parte embargante buscavam, na verdade, a rediscussão do mérito da tutela de urgência e o inconformismo com o resultado, o que é vedado pela via aclaratória", de forma que a " existência ou não de contrarrazões tempestivas da parte adversa não foi elemento determinante para a conclusão de que os embargos originais eram protelatórios ou inadequados". Em suas razões, IONALDA e GERALDO alegam que, "mesmo com o reconhecimento da intempestividade das contrarrazões e a falha na formação do contraditória, a decisão manteve sua validade, sem avaliar o impacto da ausência de resposta válida da parte autora". Além disso, sustentam que "a ausência de enfrentamento do vídeo e das demais provas caracteriza evidente nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional", uma vez que o arquivo audiovisual ID "demonstra de forma inequívoca o estado de inabitabilidade do imóvel, fato que descaracteriza a posse e o esbulho supostamente praticado". Nesse sentido, argumentam que "o caso em tela demanda instrução probatória, já que os agravantes alegam vícios na origem do contrato de cessão de direitos utilizado como fundamento para a ação de reintegração". Por fim, narram que "a manutenção da reintegração de posse acarreta grave risco de dano irreparável aos agravantes, que se encontram sem local para residir e desprovidos de meio de locomoção", pois "não mais detêm a posse do imóvel localizado na SHSN Quadra 2, Lote 3 - Ceilândia/DF, tampouco do veículo Fiat Siena, atualmente sob a posse da agravada". Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida aos recorrentes na origem (ID 229064787). É o relatório. O deferimento do pedido cautelar requer, nos termos do art. 995/CPC, a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso interposto quanto de risco de dano grave. Contudo, não se verifica o preenchimento integral do primeiro pressuposto elencado, uma vez que a declaração da própria IONALDA acerca da telha quebrada fragiliza, em sede de cognição sumária, a tese sobre a natureza oculta do vício. Por outro lado, embora a agravada tenha apresentado indícios de que providenciou os reparos estruturais nos bens envolvidos no negócio, não se pode negar que o carro segue em sua garagem (ID 232317788), tampouco ignorar que retomou as chaves da casa de Ceilândia, conforme informado no teor das contrarrazões aos embargos de declaração opostos na origem (ID 232320781, pág. 10). Nesse cenário, a reprovabilidade do esbulho não afasta o caráter bilateral da avença sobre a qual se funda a ação e, por consequência, a liminar impugnada no presente agravo de instrumento. Logo, existindo fundamento jurídico relevante, vislumbra-se a necessidade de minimizar o potencial lesivo da medida a fim de que os agravantes tenham para onde ir antes do uso da força. Ante o exposto, acolho apenas em parte o requerimento de efeito suspensivo, condicionando a eficácia do mandado possessório ao prévio depósito perante o Juízo de 1a instância das chaves do imóvel objeto da cessão de direitos ID 220136750. Comunique-se. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital